Tribunal: TJES
Processo: 0005592-51.2015.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005592-51.2015.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA
APELADO: ESPÓLIO DE SINVAL EMERICK
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CERTIDÃO DE ÓBITO INDICATIVA DE QUE NÃO PERTENCE AO EXECUTADO. SENTENÇA ANULADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, o processo é extinto sem a resolução do mérito quando é verificado a ausência de legitimidade ou de interesse processual.

II.
Na hipótese, não subsiste a compreensão adotada na Sentença de que a Certidão de Óbito obtida pelo Magistrado de Primeiro Grau junto ao CRC-JUD comprovaria o falecimento do Executado, uma vez que nela não consta o CPF da pessoa falecida, outrossim, porque indica falecimento ocorrido em 1992, ao passo que o Executado formalizou requerimento de parcelamento do débito tributário em 2016, indicando não se tratar de mesma pessoa, revelando-se inadequada a extinção do feito, notadamente com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

III.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, com determinação de retorno ao juízo
a quo
, para fins de prosseguimento do feito.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
MUNICÍPIO DE VIANA
interpôs
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
(Id nº 3874685, fls. 54/64) em razão da
SENTENÇA
(Id nº 3874685, fl. 50), proferida pelo
JUÍZO DA VARA CÍVEL E COMERCIAL DE VIANA
, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada pelo Recorrente em face de
SINVAL EMERICK,
cujo
decisum
, assentou que a Ação de Execução Fiscal fora ajuizada em face de pessoa falecida, motivo pelo qual o processo foi extinto sem resolução do mérito, na forma do inciso VI do artigo 485, do Código de Processo Civil, bem como condenou o Recorrente ao pagamento das custas remanescentes, caso houvesse.

Irresignado, o Recorrente

sustenta, em síntese, que:
(I)
“
é possível vislumbrar que a sentença de extinção se baseou na CERTIDÃO DE ÓBITO de fls. 51, QUE NÃO PERTENCE AO EXECUTADO, tratando-se de HOMÔNIMO, motivo pelo qual a Decisão de fls. 50 não é válida.
”;
(II)
“
a sentença proferida manifestamente contraria o art. 39 da Lei nº 6.830/1980, a Súmula 190 do STJ e a jurisprudência acima colacionada, ao determinar que o Município de Viana arque com o pagamento das custas na extinção da execução fiscal
."

Ab initio
, impõe-se formalizar uma breve explanação acerca dos fatos pertinentes à presente demanda, com o objetivo de melhor elucidar a conjuntura em que se insere a presente
quaestio
.

Na hipótese em exame, foi ajuizada Ação de Execução Fiscal em face de SINVAL EMERICK em 29/07/2015, no qual o Recorrente é credor da quantia de R$ 4.012,39 (quatro mil, doze reais e trinta e nove centavos), consubstanciada nas Certidões de Dívida Ativa anexas extraídas do procedimento administrativo n° 9582/2015.

No decorrer da tramitação dos autos, o Magistrado de Primeiro Grau realizou consulta ao CRC-JUD, oportunidade em que identificou a existência de Certidão de Óbito com o nome do Executado, ora Recorrido, datada de 26/05/1992 (
Id nº 3874685,
fl. 51), concluindo que o feito em comento havia sido ajuizado em desfavor de pessoa falecida.

Em consequência, foi exarada Sentença pelo Magistrado
a quo
para extinguir a Execução Fiscal sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, culminando na interposição do presente Recurso de Apelação Voluntária.

É de se destacar que não foi oportunizado ao Exequente, nos autos da Ação de Execução Fiscal, manifestar-se a respeito da Certidão de Óbito colacionada aos autos pelo Magistrado, conforme preceitua o artigo 10, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Recorrente alega que a respeitável Sentença não merece prosperar, em razão de ter se baseado em Certidão de Óbito de um homônimo falecido em 26/05/1992. Ademais, sustenta que não consta o CPF do Executado na referida Certidão de Óbito.

O Recorrente enfatiza que durante o trâmite da Ação de Execução Fiscal, o próprio Executado, em 10/05/2016, realizou o parcelamento dos débitos tributários (
Id nº 3874685,
fls. 33/34), entretanto, o parcelamento não restou quitado, e, por este fato a Certidão de Óbito não poderia pertencer a mesma pessoa.

O cerne da questão consiste em averiguar a higidez da Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, tendo por parâmetro Certidão atestando o óbito de pessoa que se cogitou se tratar do Executado, cujo falecimento teria ocorrido em data anterior à propositura da Execução Fiscal pelo MUNICÍPIO DE VIANA.

Com efeito, em que pese a conclusão alcançada pelo Magistrado
a quo
, o certo é que não há nos autos elementos de convicção que corroboram a Certidão de Óbito, sobretudo por não constar o CPF da pessoa falecida.

Por outro lado, a notícia trazida aos autos pelo Recorrente, alusiva ao fato de o Recorrido haver formalizado requerimento de parcelamento do débito tributário em 2016, a rigor, indica que a referida parte não se trata da mesma pessoa indicada na Certidão de Óbito de 26/05/1992.

Assim, pode-se concluir que não se pode afirmar que a Certidão de Óbito acostada aos autos pertence ao Executado, haja vista que há indícios de que o aludido documento se refira ao falecimento de um terceiro.

Nesse viés, diante das alegações do Recorrente torna-se imperioso o reconhecimento do apelo para anular a Sentença e, por consequência, restabelecer a tramitação do feito na origem, oportunizando às partes sanar a dúvida relacionada ao óbito do Recorrido, tornando-se despicienda a análise do pedido subsidiário de isenção do pagamento de custas processuais por parte do Recorrente, pois anulada a condenação.

Isto posto, CONHEÇO do Recurso de Apelação Cível e CONFIRO-LHE PROVIMENTO, para anular a Sentença, com determinação de retorno ao juízo
a quo
, para fins de prosseguimento do feito, na forma da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.